Tribunal: TJBA
Processo: 8004443-40.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004443-40.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MILTON DE JESUS

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REQUERIMENTO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação indenizatória, julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e a ressarcir o autor de todo o valor descontado em dobro, declarando nulo o contrato que originou tais descontos. O autor se insurge quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, requerendo sua majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, deve ser majorado para atender à dupla finalidade de recomposição do dano e de desestímulo à conduta ilícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, incluindo as condições econômicas das partes, a gravidade da conduta ilícita e o tempo transcorrido desde a ocorrência do dano.

O montante arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) encontra-se adequado às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, considerando as circunstâncias do caso, o tempo dos descontos indevidos, o valor dos descontos e a conduta da ré.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CC, art. 406.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004443-40.2025.8.05.0138
, em que figuram como apelante MILTON DE JESUS e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .